Tribunal: TCU
Processo: 005.794/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 900042025 e códigoUasg 70011 (Objeto: Irregularidades Administrativas cometidas pelo Agente da Contratação e Equipe e; Unidade Técnica do Tribunal, na Dispensa Eletrônica 90004/2025, UASG 70011, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, para contratação )

Inteiro teor:
Acórdão 1234/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Dispensa Eletrônica 90004/2025, sob a responsabilidade de Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), cujo objeto é contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada na gestão de mão de obra para prestação de serviços de apoio administrativo com dedicação exclusiva de mão obra, tendo como valor máximo global estimado de R$ 339.875,07; Considerando que o representante alega: (i) o tratamento não isonômico do Agente de Contratação, uma vez que não concedeu dilação de prazo eventualmente conferida a integrante também da disputa mais bem colocado; e (ii) a necessidade de revisão de sua carga tributária, considerando que a empresa era optante pelo simples nacional, parâmetro de balizamento do qual se valeu a Seção de Preparação de Pagamento e Análise de Conformidade - SPPAC por ocasião do Parecer 411; Considerando que os indícios de irregularidades apontados pelo representante em relação à Dispensa Eletrônica (DE) 90004/2025 não possuírem razoável potencial de ocorrência, também não têm o condão de impactar significativamente o alcance da finalidade do objeto da contratação, sendo, portanto, considerados de baixo risco para a UJ; Considerando que a baixa materialidade, representada pela diferença final de R$ 7.481,73 entre a proposta desclassificada a e adjudicada, valor muito inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial, a que se refere o inc. I do art. 6o c/c o inc. II do art. 17, da Instrução Normativa-TCU 71/2012; Considerando ser suficiente o encaminhamento da situação ao órgão/entidade jurisdicionada e ao respectivo órgão de controle interno, para seja dado o adequado tratamento, mediante adoção das providências internas de suas alçadas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, do Regimento Interno do TCU; e artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados e da orientação à Unidade Jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 005.794/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Estevao Pereira Coutinho, representando Essencial Service Gestao e Servicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Orientar o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) para a adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o seu respectivo órgão de controle interno;